Tribunal: TJDFT
Processo: 0735065-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0735065-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEAN RODRIGO DANTAS VIANA IMPETRANTE: JOSE ROBERTO DE ALMEIDA SOUZA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA SOUZA JUNIOR em favor de JEAN RODRIGO DANTAS (paciente) em face da omissão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para decidir sobre a progressão de regime. Em suas razões (Id 63170177), o impetrante narra que o paciente cumpre pena pela prática de crime de homicídio e porte de armas cometido em 2009. Esclarece que durante todo o trâmite processual, o paciente respondeu em liberdade, tendo sido preso em 2022. Defende que o paciente tem sido prejudicado com diversos equívocos em seu Relatório, estando mantido em regime mais gravoso há meses. Salienta que no Mov. 243, após 6 meses da primeira solicitação, foi juntado novo Relatório, onde se constata que o erro foi sanado com relação ao cômputo da detração concedido e seria possível confirmar que o paciente cumpriu todos os requisitos para a progressão. Argumenta que o paciente se encontra encarcerado desde 06/12/2022, ou seja, há 625 dias. Pontua que o Magistrado a quo deferiu parcialmente a detração até o trânsito em julgado da sentença, de 16/12/2015 a 14/05/2019, isto é, 677 dias. Assevera que o paciente tem 308 dias de remição de pena. Assim, tendo em vista que o paciente precisa cumprir 4 anos e 26 dias ou 1.466 dias, ele se encontraria de forma inequívoca a 144 dias em prisão ilegal, pois já cumpriu, até o momento, 1.610 dias. No tocante ao critério subjetivo, menciona que o paciente ostentou bom comportamento e nunca cometeu qualquer falta no curso da execução. Pontua que como solicitou a correção no Relatório em 15/02/2024 e, até o momento, nada foi decidido sobre a progressão de regime, estaria configurada a ilegalidade da prisão do paciente. Destaca, ainda, que na última decisão proferida pelo Magistrado a quo teria sido determinado o recambiamento do paciente. Entretanto, não teria sido considerado que o paciente tem familiares na localidade em que cumpre pena e exerce função de confiança dentro do estabelecimento prisional. Requer, liminarmente, que seja determinada a progressão do regime do paciente para o semiaberto. Sucessivamente, que seja oficiado o Magistrado a quo para que analise os benefícios postulados. Postula, ainda, que seja concedido efeito suspensivo ao presente remédio constitucional, para determinar a suspensão da decisão que determinou o recambiamento do paciente. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos do processo n.o 0406253-58.2019.8.07.0015 que, em 15/02/2024, o impetrante solicitou a correção da detração na situação carcerária do paciente (Mov. 161). Antes mesmo de eventual decisão pelo Magistrado, em 26/03/2024, houve reiteração do pedido (Mov. 165). Entretanto, constato que ao mesmo tempo em que pleiteou a correção do período de detração, solicitou diversos outros benefícios, como indulto, por exemplo, tendo interposto Agravo em Execução em cada indeferimento pelo Juízo de origem. O pedido de progressão de regime foi reiterado, em 10/06/2024 (Mov. 179). No dia 11/06/2024, o Juízo a quo declarou em favor do paciente 177 dias remidos e homologou os dias trabalhados certificados no Mov. 164.3 e 159.3 para fins de remição, determinando, na sequência, a atualização do Relatório de Situação Processual Executória (Mov. 183). Em 04/07/2024, homologou-se as horas estudadas para fins de remição e determinou-se a atualização do Relatório da Situação Processual Executória (Mov. 193). Este foi juntado em 05/07/2024 (Mov. 198). Em 08/07/2024, a Magistrada a quo determinou à Secretaria que certificasse o cadastro no Relatório das horas estudadas, conforme determinado na decisão de Mov. 193 (Mov. 206). Novo Relatório juntado em 08/07/2024 (Mov. 208). Diante disso, indeferiu-se o pedido de progressão, por entender que o requisito objetivo não teria sido alcançado (Mov. 211). Na sequência, foram opostos embargos de declaração (Mov. 220). Em 18/07/2024, o Magistrado a quo acolheu em parte os embargos, sob os seguintes fundamentos: “Em análise os embargos de declaração de mov. 220.1. Não merece prosperar a alegação da Defesa, na medida em que o período de detração reconhecido por este Juízo na decisão de mov. 122.1 (período de recolhimento noturno entre os dias 16.12.2015 e 14.05.2019, das 22h às 6h, com recolhimento aos finais de semana e feriados, devendo o número de horas ser convertido em dias para subsequente anotação na aba “Eventos”, desprezando-se eventual remanescente inferior a 24 horas) foi corretamente lançado no RSPE, conforme certidão de mov. 198.2. Além disso, as remições homologadas nos autos também já se encontram corretamente lançadas no RSPE, conforme certidão de mov. 208.2. E, no tocante às remições pelos dias trabalhados, pontuo que a certidão de dias trabalhados mais recente que contém a especificação do período trabalhado pelo sentenciado encontra-se juntada ao mov. 164.3 e diz respeito ao período trabalhado entre 18/05/2023 a 29/02/2024. Nesse sentido, pontuo que a certidão carcerária de mov. 181.2 não detalha os períodos trabalhados pelo sentenciado e os respectivos dias a serem considerados para remição. Por outro lado, vejo que, de fato, os dias estudados certificados na certidão de mov. 179.3 não foram homologados por este Juízo. Assim, CONHEÇO e ACOLHO EM PARTE os Embargos de Declaração de mov. 220.1 apenas para homologar, para fins de REMIÇÃO, as horas estudadas certificadas nos Mov. 179.3, salvo duplicidade. Mantenho, ademais, o indeferimento da progressão de regime, ante a ausência do preenchimento do requisito objetivo. Atualize-se o relatório da situação processual executória do sentenciado e junte-se aos autos a respectiva certidão para ciência das partes. Intimem a Defesa para ciência e para que, caso queira, junte aos autos a certidão de dias trabalhados pelo sentenciado em período posterior a 29/02/2024, para fins de remição.” (grifos nossos). Em 21/07/2024 foi juntado novo Relatório da Situação Processual Executória (Mov. 229). Em petição de Mov. 231, datada de 22/07/2024, o impetrante solicitou a correção de equívocos no Relatório, pois o período de detração não conferiria com o já concedido. Proferiu-se decisão, em 23/07/2024, nos seguintes termos: “1- O sentenciado segue recolhido em Santa Catarina, tendo fracassadas as tentativas para permuta ou declínio de competência. Oficie-se à DPOE para que providenciem o recambiamento do sentenciado para esta Capital Federal. 2- Mov. 231.1: certifique o cartório e, se o caso, atualize-se o RSPE. Após, se apontado o preenchimento do requisito objetivo para a progressão de regime dentro dos próximos 15 dias, oficie-se solicitando atestado comportamental.” O impetrante opôs embargos de declaração, em 29/07/2024, para, em síntese, que fosse concedido liminarmente o direito à progressão de regime e não realizado o recambiamento (Mov. 239). Nova petição juntada pelo impetrante, em 30/07/2024 (Mov. 247), reiterando os termos dos embargos opostos. Nessa mesma data (30/07/2024), a Promotoria de Justiça se manifestou contrariamente ao pleito do impetrante (Mov. 250). Em 31/07/2024, os autos foram conclusos para decisão (Mov. 252), tendo havido, depois dessa data, apenas juntada de ciência pela DEPEN do teor da decisão de Mov. 233, em 12/08/2024 (mov. 254), e a certidão de trânsito em julgado para a defesa quanto aos movimentos 236 e 237 (Mov. 256). O habeas corpus não é a ação adequada para a discussão de mérito ou para substituir recurso de agravo em execução, pois o seu objetivo é coibir qualquer ameaça ou restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta e/ou haja abuso de poder, eis que os estreitos limites do remédio constitucional não permitem o reexame aprofundado de provas. A jurisprudência é pacífica quanto ao não cabimento do Habeas Corpus como substitutivo do recurso de agravo em execução. Confira-se: “PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. HABEAS CORPUS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. DEMORA NO RECAMBIAMENTO. AGRAVO EM EXEUÇÃO INTERPOSTO. HABEAS CORPUS INADMITIDO. 1. Consoante entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não pode ser usado como substituto de recurso próprio, mesmo na esfera penal, salvo quando flagrante a ilegalidade no ato judicial apontado, hipótese não verificada no caso vertente. 2. Incabível a ação constitucional quando o indeferimento de pedido de relaxamento da prisão em face da demora no recambiamento ainda está pendente de apreciação. 3. Habeas corpus não admitido.” (Acórdão 1745688, 07282373120238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL (VEP). RECURSO PRÓPRIO DE AGRAVO (ARTIGO 197, LEP) JÁ INTERPOSTO E PENDENTE DE APRECIAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA DA VEP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO ADMITIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365 e AgRg no HC 147.210) e o Superior Tribunal de Justiça (HC 535.063) pacificaram orientação pelo não cabimento de "habeas corpus" substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, admitem o conhecimento do "writ" quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. As questões suscitadas pela Defesa na presente impetração já foram objeto de recurso próprio de agravo em execução penal, distribuído a esta 2a Turma Criminal sob o número AgExPe 0723835-04.2023.8.07.0000, razão pela qual não há que se falar em omissão da autoridade judiciária apontada como coatora no envio do recurso ao Tribunal, que se encontra pendente de apreciação. 3. Não há constrangimento ilegal por inércia estatal, haja vista que a autoridade judiciária já encaminhou o recurso de agravo ao Tribunal e os pedidos afetos à execução penal do paciente foram devidamente apreciados pela autoridade judiciária, mediante decisões fundamentadas, e as decisões foram objeto de recurso próprio já interposto e distribuído, não servindo o presente remédio heroico como substituto recursal. 4. Não há ilegalidade a reparar, pela via estreita de "Habeas Corpus", no curso da execução penal do paciente, que se evadiu do cumprimento da pena em regime aberto desde 2019, tendo se apresentado à justiça pela última vez naquele ano. Nesse sentido, não há que se falar em reconhecimento da prescrição da falta grave, uma vez que se trata de falta disciplinar de caráter permanente, razão pela qual o prazo prescricional somente começará a correr a partir do momento da retomada do cumprimento da pena. 5. Após a evasão do paciente do cumprimento da pena em regime aberto, sobrevieram novas condenações em seu desfavor, que culminaram na unificação das penas em regime fechado, o que autoriza a expedição de mandado de prisão para o retorno ao cumprindo da pena. 6. Habeas Corpus não admitido.” (Acórdão 1716612, 07199378020238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entretanto, verifico que os embargos opostos pelo impetrante se encontram desde 31/07/2024 aptos para julgamento, inclusive, com juntada de parecer da Promotoria de Justiça. Desse modo, entendo que resta patente a mora do Juízo a quo em apreciar a matéria. Todavia, não cabe a este Julgador substituir o Magistrado de origem, tendo em vista a necessidade de se averiguar provas, incabível em sede de habeas corpus. Repare-se que há discussão na origem sobre a existência ou não de erro material no Relatório, bem como se faz necessário apurar a presença dos requisitos subjetivos para a progressão do regime pleiteada. No tocante ao recambiamento, este não se cuida de direito subjetivo do paciente. Nesse sentido, os seguintes arestos: “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRESO EM CUMPRIMENTO DE PENA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECAMBIAMENTO PARA O DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO DA PENA EM LOCAL PRÓXIMO AOS FAMILIARES. DIREITO NÃO ABSOLUTO. EXISTÊNCIA DE VAGA. NÃO COMPROVAÇÃO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. O direito do preso de cumprir pena em local próximo aos seus familiares, nos termos do que dispõe o artigo 103, da Lei de Execução Penal, não configura direito subjetivo, cabendo ao juízo competente analisar a conveniência da medida. A ordem de recambiamento do apenado para o Distrito Federal, com fundamento no artigo 289, § 3°, do Código de Processo Penal, não revela ilegalidade, sobretudo quando inexistente comprovação a respeito da existência de vaga em favor do executado na Comarca em que está atualmente recolhido, hipótese em que deve prevalecer o interesse da Administração da Justiça.” (Acórdão 1895087, 07180018320248070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no DJE: 1/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) “RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO ORIUNDA DO DISTRITO FEDERAL. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO EM SÃO LUÍS/MA. RECAMBIAMENTO PARA O DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE DEPRECAÇÃO DA EXECUÇÃO PARA SÃO LUÍS/MA. JUÍZO DEPRECADO ATESTOU A INEXISTÊNCIA DE VAGA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À TRANSFERÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de condenação penal no âmbito do Distrito Federal, compete à Vara de Execuções Penais deliberar a respeito da deprecação do cumprimento da pena para outra unidade federativa, devendo considerar, dentre outros, a disponibilidade de vaga conforme consulta ao órgão da administração penitenciária, nos termos dos artigos 10 e 14 da Resolução CNJ 434/2021. 2. Embora o artigo 103 da Lei de Execuções Penais resguarde "a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar", a transferência da execução da pena para outra comarca não constitui direito subjetivo, cabendo aos juízos deprecante e deprecado o exame da viabilidade e do interesse público. 3. O deslocamento da competência para a execução penal, por não se tratar de ato de vontade ou de determinação unilateral, pressupõe atos de cooperação judiciária com o escopo de previamente verificar a disponibilidade de vagas ou de condições adequadas para o cumprimento da pena no sistema prisional do local em que pretende permanecer. A inexistência de vaga informada pelo juízo deprecado impede a transferência da execução. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1893525, 07227158620248070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no DJE: 30/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar, tão somente para que, diante da mora verificada, seja oficiado a autoridade coatora para que esta analise os embargos de declaração opostos pelo impetrante na origem, com absoluta prioridade. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR